Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-30.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. POSSIBILIDADE. PROVA INSUFICIENTE DA OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA NA SUBTRAÇÃO DO BEM.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do réu contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria que julgou procedente a pretensão punitiva a fim de condenar o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 157, § 1o, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado diante da reincidência do recorrente, além de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu foi típica e dolosa, bem como analisar se é cabível no caso concreto a desclassificação do delito de roubo pelo de furto.
III. Razões de decidir
1. Consoante o disposto no artigo 157, § 1o, do Código Penal, restará configurado o roubo impróprio quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
2. Em observância ao princípio in dubio pro reo, se a elementar da grave ameaça do crime de roubo não restou devidamente demonstrada nos autos, mostra-se imperioso o seu afastamento e a consequente desclassificação da conduta do réu para o crime de furto simples, redimensionando-se a pena.
IV. Dispositivo
3. Recurso conhecido e provido.